Tribunal: TJPA
Processo: 0808527-96.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808527-96.2023.8.14.0401

APELANTE: LUCAS JOSE DE MATOS BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0808527-96.2023.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: LUCAS JOSÉ DE MATOS BARBOSA.

DEFENSORA PÚBLICA: THAÍS COELHO PINHEIRO.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

REVISOR: Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º-A, I DO CP. RECONHECIMENTO E VALORAÇÃO DA CONFISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA 545 DO STJ.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Em atenção à Súmula nº 545 do STJ (
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
), reconheço a confissão parcial realizada na fase extrajudicial como circunstância atenuante.

2. No
caso, a consumação do crime de roubo é inequívoca, uma vez que houve a inversão da posse da
res furtiva
. Delito percorrido em toda sua extensão. Súmula 582/STJ.

3.Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
24

dias do mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
LUCAS JOSÉ DE MATOS BARBOSA
, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava ao réu a prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º-A, I e 307, todos do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o ora apelante na prática do delito previsto no art. 157, §2º-A, I do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 33 (trinta e três) dia-multa, no valor de 1/30 (um trinta avós) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, absolvendo-o da imputação do crime tipificado no art. 307, do CP (ID 18032998).

Em suas razões recursais a defesa requereu: a) o reconhecimento da confissão parcial; b) a desclassificação para tentativa (ID 18033013).

Em contrarrazões recursais o
parquet
, pugnou pelo conhecimento do recurso de apelação e seu desprovimento (ID 18033015).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 18253693).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

Narrou a denúncia (ID 18032958),
verbis:

(...).

Compulsando os autos do presente procedimento inquisitorial, verifica-se que no dia 29 de abril de 2023, por volta de 09h30min, LUCAS JOSÉ DE MATOS BARBOSA praticou crime de Roubo Majorado pelo emprego de arma de fogo em desfavor de Carlos Henrique Medeiros dos Santos, fato ocorrido na Vila Moraes, localizada na Rua Bernal do Couto, Bairro Umarizal, nesta cidade. Posteriormente, na Seccional de São Brás, o increpado também cometeu o crime de Falsa Identidade.

Consta que na referida data, Carlos Henrique trafegava em sua motocicleta pela aludida via, chegando em sua residência, quando foi abordado pelo ora denunciado, o qual trafegava em uma motocicleta Yamaha Fazer, de cor vermelha, e parou ao lado do ofendido, apontando uma arma de fogo. Após o anúncio do assalto, LUCAS exigiu a entrega de um cordão com pingente que estava no pescoço da vítima, o que foi feito.

Consumado o delito, o increpado seguiu em fuga, enquanto o ofendido se trancou na residência de uma vizinha. Ocorre que muito próximo ao local do crime se encontrava Manoel Francisco Freitas de Oliveira, policial militar que estava de folga, o qual ouviu um homem comentar acerca do delito e chegou a visualizar o denunciado apontando a arma de fogo à vítima. Após o roubo, LUCAS seguiu na motocicleta na direção de Manoel, que prontamente realizou a abordagem, encontrando com ele o bem subtraído, bem como um revólver contendo 06 (seis) munições intactas.

Em sede policial, LUCAS ainda se identificou falsamente como Tiago Ferreira Barbosa, porém, posteriormente se descobriu que este não era seu nome verdadeiro.

Interrogado, LUCAS JOSÉ DE MATOS BARBOSA confessou a autoria do Roubo Majorado e da Falsa Identidade.

Por fim, no que concerne ao delito de Ameaça, pelo qual LUCAS também foi indiciado, o ofendido relatou ter sido ameaçado pelo increpado já em sede policial, o qual dizia saber onde ele morava e que iria se vingar. Ocorre que o delito do Artigo 147, do CP, prevê a necessidade de representação, conforme previsão do parágrafo único. Como não consta nos autos tal condição de procedibilidade, pugna o Parquet pelo ARQUIVAMENTO do feito, apenas quanto ao crime de Ameaça.

Assim agindo, o denunciado LUCAS JOSÉ DE MATOS BARBOSA praticou os crimes previstos no Artigo 157, § 2º-A, inciso I e Artigo 307, ambos do Código Penal Brasileiro.

(...).

São os fatos.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA.

Ordenando os pleitos recursais, no que tange à pretendida desclassificação do crime de roubo consumado, para sua modalidade tentada,
verifico que não assiste razão à defesa
, uma vez que foram percorridas todas as fases do delito.

O art. 157 do Código Penal,
caput
, classifica como roubo,
in verbis
, o ato de:
“subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”

In casu
, o crime de roubo consumou-se, no momento que o ora apelante subtraiu do ofendido o cordão dourado com pingente, conforme declarações da vítima tanto em sede de investigação policial (ID 18032930 - Pág. 15), quanto em juízo (ID 18032984), bem como faz prova
pelo auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID
18032930 - Pág. 11) e auto de entrega (ID 18032930 - Pág. 13),
porquanto, houve a efetiva inversão da posse da
res furtiva
, não se exigindo que tenha sido de forma mansa, pacífica e desvigiada, em conformidade com a teoria da
apprehensio
ou
amotio,
quanto ao momento da consumação do delito de roubo.

Convergindo com o exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:

Súmula 582/STJ -
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Dessa forma, incensurável a r. sentença no ponto em que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo consumado, pois, percorreu o
iter criminis
em toda sua extensão, logo, rejeito o pedido de desclassificação sustentado pela defesa.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO.

Por fim, requereu o ora apelante o reconhecimento da confissão parcial.

Com razão a defesa.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 18032998 - Págs. 6 a 7),
verbis:

(...).

Passo à individualização da pena do réu com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

Culpabilidade não ultrapassou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena.

O réu registra antecedentes criminais, por força de condenação criminal com trânsito em julgado no processo n. 0034585-53.2015.8.14.0401, portanto, circunstância desfavorável.

Sua conduta social reputo como neutra, por ausência de elementos para sua aferição.

Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, neutra.

As consequências do crime reputo como neutras, tendo em vista que os bens subtraídos foram devolvidos.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.

Concluindo à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base acima do grau mínimo prevista para o crime de roubo, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração.

Verifico a incidência da agravante da reincidência por conta de condenação com trânsito em julgado no processo n. 0016026-19.2013.8.14.0401, nos termos do Art. 61, I, do Código Penal, por este motivo aumento a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.,

Não ocorrem atenuantes.

Reconheço a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º-A, Inciso I, do Código Penal Brasileiro, (se a violência é exercida com o emprego de arma de fogo), razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 10 (dez) anos de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

Não há causa de diminuição de pena.

Portanto, torno concreta e definitiva a pena de LUCAS JOSÉ DE MATOS BARBOSA em 10 (dez) anos de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, devendo ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do Art. 33, §2º, a, do Código Penal.

(...). (grifei).

Analisando o cálculo da sanção estabelecida pelo juízo de primeiro grau, observa-se que o julgador, ao fixar a pena-base, à luz dos vetores do art. 59, do CP, considerou os
antecedentes
como vetor desfavorável de forma escorreita, uma vez o recorrente possuir registros criminais, por força de condenação criminal com trânsito em julgado no Processo n. 0034585-53.2015.8.14.0401,
fixando, assim, a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, e mais o pagamento de 15 (quinze) dias multa,
sem, contudo, observar o entendimento jurisprudencial
obtido a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, conforme admitido pela jurisprudência do STJ,
i
n verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior
. 2. No âmbito desta Corte, por anos, prevaleceu o entendimento jurisprudencial de que a majorante do furto praticado durante o repouso noturno seria compatível com a forma qualificada do referido delito. 3. No entanto, houve o overruling dessa orientação jurisprudencial. No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, fixou, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)". 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.) (grifei).

No que deve sofrer reparo, resultando em
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze)dias multa.

Na segunda fase dosimétrica, reconheço a atenuante da confissão

espontânea realizada na fase de inquérito (ID 18032930 - Pág. 17), motivo pelo qual acolho o pleito da defesa seguindo orientação do que dispõe a Súmula 545/STJ
(“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”
), retornando a pena ao patamar mínimo, ou seja,
04 (quatro) anos de reclusão e mais 10(dez) dias multa.

Ainda nesta
fase verifico que o juiz sentenciante, de forma equivocada, levou em consideração a reincidência para agravar a pena, pois já teria se utilizado dela no aumento da pena-base, quando negativou o vetor antecedentes criminais do apelante, incorrendo em
bis in idem
, o que deve ser reparado,
pelo que mantenho a pena no patamar mínimo acima fixado.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena.

Todavia, presente à causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, (se a violência é exercida com o emprego de arma de fogo), razão pela qual aumento a reprimenda no mesmo patamar estipulado pelo juízo sentenciante, qual seja, em 2/3 (dois terços), perfazendo, assim,
a

pena definitiva do ora apelante o montante de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses d
e reclusão, mais o pagamento de 17 (dezessete) dias multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no
fechado
, por ser o ora apelante reincidente.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, sua condição financeira como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Em conclusão, em atenção ao
quantum
da pena mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou parcial provimento
, redimensionando a pena do ora apelante para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses d
e reclusão, mais o pagamento de 17 (dezessete) dias multa,
pelo crime tipificado no art.
157, §2º-A, I do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/02/2025